Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-92.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - ARRENDAMENTO MERCANTIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Instituição financeira que pretende ver afastada a obrigação de pagamento de IPVA de veículo, objeto de contrato de arrendamento mercantil - "Leasing" - Pacto havido entre a embargante e o comprador que não transfere a propriedade do bem, mas tão somente a sua posse direta - Contrato que não afasta a

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA - ARRENDAMENTO MERCANTIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Instituição financeira que pretende ver afastada a obrigação de pagamento de IPVA de veículo, objeto de contrato de arrendamento mercantil - "Leasing" - Pacto havido entre a embargante e o comprador que não transfere a propriedade do bem, mas tão somente a sua posse direta - Contrato que não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira - Propriedade do arrendatário à época dos fatos geradores - Hipótese de responsabilidade tributária, nos termos do artigo 6o, VIII, da Lei Estadual no 13.296/08 - Presunção de legitimidade não ilidida por prova inequívoca, a cargo da embargante - Nulidade do título executivo – Descabimento - Certidão de Dívida Ativa que contém todos os requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/80 – Nulidade afastada - R. sentença mantida – Recurso desprovido.